Tribunal: TJDFT
Processo: 0735108-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. DE OFÍCIO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO. LIMITAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA No 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Preliminar de ofício. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
1.1. Não deve ser conhecida a impugnação à gratuidade de justiça deferida em primeira instância suscitada em contrarrazões de agravo de instrumento.
2. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos bancários podem ser descontados em conta corrente ou conta-salário, não necessitando observar o limite de 30% (trinta por cento), por ausência de previsão legal.
3.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema no 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
4. Não conhecimento, de ofício, do pedido aventado em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Decisão mantida.